Tribunal: TJMT
Processo: 0000358-08.2015.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VILELA TOUR LTDA - ME
APELADO(S):
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

Número do Protocolo: 36006/2017
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI No 9.873/1999 E DECRETOS NoS 6.514/2008 E 20.910/32 – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

APELANTE(S):
VILELA TOUR LTDA - ME
APELADO(S):
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Vilela Tour Ltda. - ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança no 358-08.2015.8.11.0082 (código no 25545), impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73.
Defende o Recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que os autos ficaram paralisados por mais de quatro anos, sendo o recurso administrativo julgado somente em 26-6-2012, nos termos do que dispõe a Lei no 9.873/99 e Decreto 6.514/2008.
Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 321/227, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
Peço dia.
Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Vilela Tour Ltda. - ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança no 358-08.2015.8.11.0082 (código no 25545), impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73.
Inicialmente, esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a decisão recorrida foi proferida antes de 18-3-2016 (fls. 71/74), data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Com efeito, não obstante as normas processuais terem aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada também deverão ser respeitadas, observando-se o tempo em que a situação jurídica ativa se consolido: se, na vigência da legislação antiga, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973, se, no regime da Lei no 13.105/2015, aplicar-se-á o novo CPC.
Desse modo, a imediata aplicação da norma processual civil não se sobrepõe à regra constitucional que veda a retroatividade da lei, ou seja, não deve ir de encontro ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
Ainda, o recurso de apelação será analisado conjuntamente com o reexame necessário da sentença.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, aduzindo, em síntese, que foi autuada por servidores do INDEA/MT, por ter supostamente infringido o disposto na Lei Estadual no 8.588/2006, que dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o armazenamento, transporte e aplicação de agrotóxicos no Estado de Mato Grosso.
Defende, contudo, que ocorreu a prescrição intercorrente do auto de infração, uma vez que da data do fato até a decisão administrativa que aplicou a multa passaram-se mais de 4 (quatro) anos, nos termos da Lei federal n. 9.973/99 e do Decreto federal n. 6.514/2008.
Em sede de liminar requereu seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada e de qualquer outro ato punitivo e, no mérito, a declaração da “prescrição da pretensão do INDEA/MT de exigir a multa de 350 UPF/MT, arbitrada no Auto de Infração n. 036/163/2006.
A liminar foi indeferida às fls. 201/202.
Ao final, foi proferida sentença de improcedência, nos seguintes termos:
(...) Ressalta-se que o artigo 21, §2o, do Decreto Federal n. 6.514/2008 não atende ao requerente, uma vez que, à época dos fatos estava em vigor o Decreto n. 3.179/1999, o qual não regulamentava a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração.
Desse modo, por tratar-se de infração administrativa ambiental, fica sujeita à prescrição quinquenal, por aplicar-se, no caso, o disposto no Decreto n. 20.910/32, cuja regra estabelece o prazo de cinco anos para que a Administração apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data do ato ou fato do qual se originou.
No caso em tela, observa-se que o Auto de Infração n. 36/163/2006 foi lavrado em 5-4-2007(fl. 33) e o órgão ambiental se pronunciou em 2-2-2008 (fls. 54/59). A impetrante recorreu dessa decisão em 27-2-2008 (fls. 62/71), sendo o recurso indeferido em 26-7-2012 (fls. 88/90). Dessa forma, constata-se que entre a data do fato e a data da lavratura do Auto de Infração até a data da decisão que arbitrou a multa contra a impetrante, o órgão ambiental não permaneceu mais de cinco anos sem tomar qualquer providência para impulsionar o procedimento que pendia para a apuração da infração.
Verifica-se, ainda, que entre a data do recurso administrativo e do seu julgamento, também não transcorreram mais de cinco anos. Logo, não se operou a prescrição para a Administração.
Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em prazo inferior a cinco anos, não há que se falar em prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte, a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que essa começa a contar a partir da conclusão do processo administrativo, com a constituição definitiva do crédito.
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 269, inciso I do CPC.

Irresignado, insurge-se o Recorrente, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente.
Como se sabe, nos termos da jurisprudência pátria, o referido Decreto no 6.514/08 e a Lei 9.873/1999 não se aplicam para regular prescrição intercorrente em âmbito estadual, na medida em que o legislador vinculou a sua aplicação à Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo possível ao intérprete estender os efeitos aos demais entes federados, por se tratar de norma expressamente Federal.
A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO = CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TRANSFERENCIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA PELAS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
(...)
Nos termos da Súmula 467 do STJ, a cobrança do crédito advindo de multa ambiental prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo de origem, não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.
(...)
Recurso de apelação provido. (Ap 159164/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018). [Destaquei]

Além disso, em recente julgamento, o STJ decidiu que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 dispõe somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.
3. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019). [Destaquei]

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, em razão da inaplicabilidade das legislações retro mencionadas para este fim, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. 2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal. 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017). [Destaquei]

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Vilela Tour Ltda. - ME e, em sede de reexame necessário de sentença, RATIFICO a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERR RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA